Tribunal: TJPA
Processo: 0002836-02.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002836-02.2017.8.14.0028

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO ESTADO DO PARA REDE CELPA

APELADO: FRANCISCO CARVALHO CAJUEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002836-02.2017.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELADO: FRANCISCO CARVALHO CAJUEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FATURA EXORBITANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DECLARAR NULA A FATURA NO VALOR DE R$ 1.290,21 E DETERMINAR A REVISÃO DAS FATURAS DO PERIODO DE 20/11/2015 A 23/06/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 14485966 - Pág. 4 até id. 14485968 - Pág. 2, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedente a demanda de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, para declarar nula a fatura com vencimento em junho de 2016, no valor de R$ 1.290,21 e, determinar que a requerida proceda a revisão das faturas de consumo da parte autora do período de 20/11/2015 à 23/06/2016.

Cuida-se na origem de Ação de Repetição de Indébito, onde a parte autora alega que possui uma média de consumo em torno de R$ 100,00 e, sem qualquer justificativa foi surpreendida com uma fatura de R$ 1.290,21, no mês de junho de 2016, por suposto consumo não registrado no período de 20/11/2015 a 23/03/2016. Motivo pelo qual pugna seja reconhecida a improcedência da cobrança questionada; a revisão das faturas questionadas e; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em razão da ausência de contestação foi decretada a revelia da demandada no id. 14485966 - Pág. 4

Em sentença de id. 14485966 - Pág. 4 até id. 14485968 - Pág. 2, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar nula a fatura com vencimento em junho de 2016, no valor de R$ 1.290,21 e; determinar que a requerida proceda a revisão das faturas de consumo da parte autora do período de 20/11/2015 à 23/06/2016. Julgou ainda improcedente o pedido de repetição de indébito ante o não pagamento do valor cobrado indevidamente.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 14485968 - Pág. 5, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é totalmente legal e quer agiu dentro do exercício regular do direito, bem como que a sentença é ultra petita, eis que inexiste pedido de revisão de faturas de consumo.

Contrarrazões ofertadas no id. 14485977, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É
o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

A
ssim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

De igual modo, não procede a alegação de que na peça inicial, só haveria pedido de repetição de indébito, quando na verdade, consta pedido implícito de nulidade da cobrança.

Neste sentido, a parte autora, afirma na petição inicial que o valor cobrado é incompatível com o utilizado em sua residência, portanto a sua pretensão abrange as faturas de novembro de 2015 a junho de 2016, que deram origem a cobrança ora reclamada (id. 14485960 - Pág. 3).

Além disso, consta pedido expresso no id. 14485959 - Pág. 4, no tópico: “DOS PEDIDOS”, para que seja: “(...) reconhecida a improcedência da cobrança, seja a empresa requerida condenada a obrigação de revisar as faturas questionadas no valor de R$ 1.290,21 (...)”.

Portanto, resta nítido o pedido de declaração de nulidade da cobrança e de revisão das faturas questionada nos autos, portanto, correta a sentença também neste tópico.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, de 10 para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024